Tribunal: CARF
Processo: 10850.900800/2013-06
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: FERNANDO BELTCHER DA SILVA
Órgão colegiado: Quarta Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-02-22
Data de publicação: 2024-04-12

Inteiro teor:
S1-TE04
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10850.900800/2013-06
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1004-000.076 – 1a Seção de Julgamento / 4a Turma Extraordinária
Sessão de
21 de fevereiro de 2024
Recorrente
RODOBENS S.A. (NOVO NOME EMPRESARIAL DE GV HOLDING S.A.)
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2007
COMPENSAÇÃO. CRÉDITO OFERTADO. CERTEZA E LIQUIDEZ.
PROVA. ÔNUS DO CONTRIBUINTE.
Incumbe ao contribuinte a prova de que o crédito por ele oferecido em
Declaração de Compensação reúne os atributos de certeza e liquidez.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário, nos termos do voto do relator.
(documento assinado digitalmente)
Efigênio de Freitas Júnior - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Fernando Beltcher da Silva - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Fernando Beltcher da Silva,
Jeferson Teodorovicz, Itamar Artur Magalhães Alves Ruga, Henrique Nimer Chamas, Diljesse
de Moura Pessoa de Vasconcelos Filho e Efigênio de Freitas Júnior.
Relatório
Cuidam-se de Declarações de Compensação (“DComp”) apresentadas pela ora
Recorrente em 2009, mediante as quais intentara liquidar débitos próprios lançando mão de
crédito alusivo a saldo negativo do Imposto sobre a Renda da Pessoa Jurídica do ano-calendário
2007, levantado no montante de R$ 206.559,92.
Autoridade fiscal, da Secretaria Especial da Receita Federal do Brasil (“RFB”),
reconheceu parcialmente o direito creditório postulado pelo contribuinte, no valor de
R$ 194.739,22, ao argumento de que algumas retenções do imposto tidas por sofridas na fonte
não se confirmaram, a saber:
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10850.900800/2013-06
Fl. 177
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1004-000.076 - 1a Sejul/4a Turma Extraordinária
Processo no 10850.900800/2013-06

CNPJ da Fonte
Pagadora
Código da
Receita
Valor
PER/DCOMP
Valor
confirmado
Valor não
confirmado
Justificativa
03.098.482/0001-52
3426
6.508,99
4.887,23
1.621,76
Retenção na fonte
comprovada parcialmente
03.574.393/0001-35
3426
5.099,47
0,00
5.099,47
Retenção na fonte não
comprovada
03.574.757/0001-87
3426
5.099,47
0,00
5.099,47
Retenção na fonte não
comprovada
Sobreveio Manifestação de Inconformidade em junho de 2013. Por bem resumir
as alegações lançadas naquele apelo inaugural, transcrevo excertos do Relatório da decisão
recorrida:
Alega, em síntese, que apesar da não homologação da DCOMP, o crédito lhe é devido.
Informa que os valores glosados, referentes a retenções na fonte não confirmadas,
podem ser ratificados por meio dos Comprovantes de Rendimentos anexados aos autos.
Discorre sobre a o Princípio da Verdade Material e sobre a inexistência de prejuízo ao
erário. Ao final, requer que o Despacho Decisório seja reformado.
Após discorrer sobre o instituto da compensação tributária, sobre a necessidade de
o crédito nela ofertado estar revestido dos atributos de certeza e liquidez (art. 170 do Código
Tributário Nacional), sobre o ônus da prova imputado ao autor do feito (art. 373 do Código de
Processo Civil), sobre que a escrituração regularmente mantida faz prova a favor do interessado,
desde que lastreada em documentação hábil e idônea, e de que a retenção deva ser provada
mediante apresentação do respectivo comprovante emitido pela fonte pagadora, o colegiado de
primeira instância julgou parcialmente procedente a Manifestação de Inconformidade, após
verificar, em pesquisas na base de dados da RFB, retenção adicional na quantia de R$ 768,86, já
que, em que pese a afirmação contida em seu apelo, a inconformada nada trouxe aos autos.
Cotejando os dados contidos em extratos de Declarações de Imposto sobre a
Renda Retido na Fonte - acostados ao processo por julgador do colegiado a quo - com o da
tabela anteriormente disposta, percebe-se que o montante adicionalmente confirmado em sede de
julgamento da Manifestação de Inconformidade não guarda relação com as glosas promovidas
pela autoridade fiscal da repartição de origem.
Recorre o contribuinte a este Conselho, repetindo as alegações de outrora e
trazendo comprovantes supostamente emitidos pelas fontes pagadoras, cujas retenções se
encontram em litígio. Sustenta que somente tivera acesso a tais documentos após a apresentação
da Manifestação de Inconformidade.
Segundo se observa nos documentos juntados em sede do recurso em apreço, a
fonte pagadora inscrita no Cnpj sob o n° 03.098.482/0001-52 teria retido a parcela em discussão
em agosto de 2007. Já as inscritas no Cnpj sob os nos 03.574.393/0001-35 e 03.574.757/0001-87
supostamente retiveram as correspondentes parcelas em litígio em março daquele ano.
A Recorrente conclui pedindo a reforma parcial da decisão recorrida, para que se
reconheça integralmente a procedência do crédito ofertado às compensações.
É o Relatório.
Voto
Fl. 178
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1004-000.076 - 1a Sejul/4a Turma Extraordinária
Processo no 10850.900800/2013-06

Conselheiro Fernando Beltcher da Silva, Relator.
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, pelo que dele conheço.
Em duas ocasiões, espaçadas cerca de 6 (seis) anos, buscou-se, na base de dados
da RFB, pela confirmação do que indicado pelo contribuinte na DComp que apresenta a
composição do crédito postulado. Em ambas, no que tange às retenções em litígio, o resultado
foi o mesmo.
Percorrendo o histórico do caso, nota-se que somente em sede do presente recurso
(“RV”), interposto em 20 de março de 2019, a Recorrente trouxe aos autos comprovantes em
tese expedidos pelas referidas fontes pagadoras, relativos a fatos geradores supostamente
ocorridos em março e agosto de 2007.
E não se está aqui a tratar de elementos cuja imprescindibilidade não fosse do
conhecimento da Recorrente. Veja-se, por oportuna, a sua manifestação no apelo que inaugurou
o contencioso administrativo, instaurando o litígio em 24 de junho de 2013, passados 6 (seis)
anos da ocorrência dos fatos geradores:
Vale ressaltar que o crédito da empresa Rio Bahia Veículos S/A, no valor de
R$1.621,76 (mil seiscentos e vinte e um reais e setenta e seis centavos) não foi
confirmado, já que equivocadamente, referida empresa errou ao declarar o crédito de R$
4.887,23 (quatro mil oitocentos e oitenta e sete reais e vinte e três centavos), já que na
realidade o valor correto do crédito é de R$ 6.508,99 (seis mil quinhentos e oito reais e
noventa e nove reais), conforme se constata do informe de rendimento apresentado pela
Empresa (Doc. 03).
No que tange às empresas Santa Fernanda Empreendimentos e Participações Ltda e Day
Empreendimentos e Participações Ltda, não foi reconhecido o crédito de R$5.099,47
(cinco mil noventa e nove reais e quarenta e sete centavos) de cada uma delas, já que,
deixaram de informar na DIRF, sob o código 3426, a retenção do imposto. No entanto, é
possível constatar do Informe de Rendimento (Doc. 04) emitido pelas referidas
empresas que o valor do crédito é exatamente aquele declarado pela Requerente no
PER/DCOMP em apreço.
Se tais documentos expressamente referidos no corpo da Manifestação de
Inconformidade (“MI”) encontravam-se à disposição do contribuinte, por que razão não foram
efetivamente trazidos ao processo?
Vem agora a Recorrente afirmar que tais “comprovantes” somente lhe foram
entregues pelas fontes pagadoras após a formulação/entrega do primeiro apelo:
Analisando o quanto decidido no r. acórdão, é possível verificar que não foi
reconhecido a integralidade do crédito referente ao saldo negativo de IRPJ, em razão da
não identificação das fontes pagadoras, ressaltando ainda que, no caso concreto, a
Recorrente deveria fundamentar seus lançamentos contábeis com o comprovante de
retenção emitido em seu nome pela fonte pagadora.
Apesar de os documentos acostados aos autos já serem hábeis e suficientes para
comprovar o direito ao crédito, a Recorrente, visando atender o quanto solicitado pela
fiscalização, apresenta, nesta oportunidade, os respectivos comprovantes de retenção
emitidos pelas fontes pagadoras, os quais comprovam com exatidão que, conforme
Fl. 179
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1004-000.076 - 1a Sejul/4a Turma Extraordinária
Processo no 10850.900800/2013-06

abordado, as retenções mencionadas pela Recorrente de fato ocorreram, logo, o direito
da Recorrente ao crédito objeto da PER/DCOMP é legítimo.
Vale ressaltar que a Recorrente somente teve acesso a estes comprovantes após a
apresentação da manifestação de inconformidade, ou seja, a fonte pagadora só enviou
tais documentos posteriormente.
Ora, as alegações lançadas na MI e no RV são, no mínimo, mutuamente
excludentes, o que de pronto lança dúvidas sobre a credibilidade do que afirmado e, nessa
derradeira etapa, juntado aos autos.
Por seu turno, a precariedade dos referidos “comprovantes” salta aos olhos: ora
emitido completamente fora do padrão estabelecido (Cnpj n° 03.098.482/0001-52), ora
supostamente datilografados em 2008 (Cnpjs n° 03.574.393/0001-35 e 03.574.757/0001-87),
cópias de questionáveis qualidade e fidedignidade.
As dúvidas quanto à veracidade do alegado e do contido nos citados
“comprovantes” poderiam ser facilmente dirimidas pela Recorrente. Bastaria trazer à baila
documentos (extratos bancários e afins) e sua escrituração contábil. Em tais peças poder-se-ia
atestar que a Recorrente recebera os aludidos rendimentos líquidos do imposto retido na fonte,
bem como oferecera tais rendimentos à tributação (Súmulas CARF n° 143 e 80).
Sequer os contratos de mútuo, associados aos rendimentos em tese provenientes
da primeira fonte pagadora referida anteriormente, foram apresentados.
Tais insistentes dúvidas labutam contra a Recorrente, posto que, como dito na
decisão recorrida, o crédito empregado em compensações deve reunir os atributos de certeza e
liquidez, tal como reza o art. 170 do Código Tributário Nacional (Lei n° 5.172, de 25 de outubro
de 1966).
Ademais, nos termos do § 11 do art. 74 da Lei n.o 9.430, de 27 de dezembro de
1996, aplica-se às manifestações de inconformidade e aos recursos voluntários referentes às
declarações de compensação o rito previsto no Decreto no 70.235, de 6 de março de 1972, o qual
estabelece, em seu art. 16, que a impugnação mencionará os motivos de fato e de direito em que
se fundamenta, os pontos de discordância e as razões e provas que possuir (grifou-se).
Nessa mesma linha, de que o ônus de provar os fatos alegados, constitutivos do
direito pleiteado, é do autor do feito, faço, adicionalmente, referência ao art. 36 da Lei n.o 9.784,
de 29 de janeiro de 1999, e ao inciso I do art. 373 do Código de Processo Civil.
Assim, o julgador administrativo deve lançar-se sobre a situação colocada nos
autos, não lhe competindo, na tentativa de suprir deficiências causadas pela Recorrente,
substituí-la na obrigação de produção de provas do fato alegado, preponderando, ao fim e ao
cabo, o princípio do livre convencimento conferido à autoridade julgadora (art. 29 do Decreto n°
70.235, de 1972).
Pelo o exposto, voto por negar provimento ao Recurso Voluntário.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Fl. 180
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1004-000.076 - 1a Sejul/4a Turma Extraordinária
Processo no 10850.900800/2013-06

Fernando Beltcher da Silva

Fl. 181
DF CARF MF
Original